Tribunal: TJBA
Processo: 8059346-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059346-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BURITI TRANSPORTES LTDA Advogado(s): GUSTAVO MIGOTO CASTRO AGRAVADO: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. Advogado(s):ANDRE LUIS FEDELI ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A parte agravante alega a nulidade da sua constituição em mora, argumentando que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço incompleto e recebida por terceiro estranho à relação jurídica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a validade da constituição em mora do devedor fiduciante, mediante o envio de notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, ainda que desprovido de complemento (número da sala) e recebido por terceiro. III. Razões de decidir 3. Conforme o § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora em contratos de alienação fiduciária pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessário que a assinatura no aviso seja do próprio destinatário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, firmou a tese de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". 5. No caso, a notificação foi enviada ao endereço que a própria agravante indicou ao celebrar o contrato, sendo sua responsabilidade a atualização dos dados cadastrais e a garantia de que as correspondências enviadas para o local seriam devidamente recebidas e encaminhadas. A omissão do número da sala no instrumento contratual, preenchido com base nas informações fornecidas pela devedora, não invalida o ato, pois o credor cumpriu sua obrigação de notificar no endereço pactuado. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp 1.951.662/RS). Jurisprudências relevantes citadas: Tema Repetitivo nº 1.132 do Superior Tribunal de Justiça; Agravo de Instrumento 8030636-21.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, Publicado em 20/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8059346-51.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BURITI TRANSPORTES LTDA e como Agravado JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA